Tribunal: TJBA
Processo: 8027483-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027483-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO SIMIONATO

Advogado(s)
:
MEDZKER MATOS DA CONCEICAO

AGRAVADO: SELMA MARIA DE OLIVEIRA SIMIONATO e outros (3)

Advogado(s)
:
ARTUR MONTEIRO ARAUJO, JULIANA COELHO DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA
.
PERDA
SUPERVENIENTE
DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

n.º

8027483-77.2025.8.05.0000
, em que figura como A
gravante
MARCO ANTONIO SIMIONATO
,
e
Agravado
s

RAFAEL DE OLIVEIRA SIMIONATO e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
D
O RECURSO,

nos termos do voto do Relator.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR